Tribunal: TJDFT
Processo: 0748876-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. COBRANÇA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA ELISÃO DO VÍCIO RESERVADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. QUALIFICAÇÃO. FORTUITO INTERNO. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE DÉBITO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. CREDIBILIDADE, TRANQUILIDADE, BOM NOME E HONRA DO CONSUMIDOR. AFETAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL SUBJACENTE LEGÍTMO E EFICAZ. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. APELO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. FACULTAÇÃO. EXPIRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO RECOBRINDO A FACULDADE PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Assinalado prazo para a indicação das provas que porventura as partes pretendiam produzir, a inércia da parte quanto à postulação da dilação probatória que reputava necessária, atendo-se a vindicar a produção de prova diversa, implica a consumação da preclusão consumativa e temporal recobrindo a faculdade que a assistia de demandar incursão probatória, pois implica o escoamento do prazo para realização da faculdade processual e induz à constatação de que não desejara viabilizar a confecção de elementos probatórios de outras espécies.
2. Aperfeiçoada a preclusão consumativa decorrente da inexistência de postulação de dilação probatória, à parte é inviável, deparando-se com desenlace dissonante das suas expectativas, aventar que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito por ausência de produção de prova pericial que sequer demandara ante o recobrimento da faculdade que lhe era resguardada pelo fenômeno processual, e, ademais, no ambiente do estatuto processual, eventual ausência da produção de prova cabível e tempestivamente demandada enseja a qualificação de situação de cerceamento de defesa, jamais resolução de extinção do processo (CPC, arts. 369 e 507).
3. Convocando a instituição financeira a subsistência de vínculo obrigacional legitimamente concertado como gênese do débito que aferira e imputara ao consumidor, culminando com a inscrição do nome dele em cadastro de inadimplentes, atrai para si o ônus de evidenciar a formatação do liame que irradiara a obrigação imputada como fato apto a ensejar sua alforria da imprecação da protagonização de ato ilícito consubstanciado na emissão de cartão de crédito sem solicitação/anuência e na atribuição de débito correlato, notadamente quando subvertido o ônus probatório e porque sua responsabilidade, como fornecedora, é de natureza objetiva, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, art. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14).
4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de cartão de crédito de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, a qual se utilizara de documentos ou dados pessoais de outra pessoa para tanto, tornando-se responsável pelo crédito confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização e satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, dos danos experimentados pelo consumidor e do nexo de causalidade enlaçando-os.
5. Aferida a ilegitimidade da entabulação de contrato de emissão de cartão de crédito por ter emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sua tranquilidade, seu bom nome e sua honra objetiva, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral e legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
8. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade civil extracontratual, pois germinada de fatos alheios à conduta da vítima e de negócio entabulado ilicitamente em seu nome, não de negócio jurídico subjacente válido e eficaz, os juros moratórios que devem incrementar a compensação por danos morais que lhe é assegurada têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, Súmula 54).
9. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.